Tribunal: STF
Processo: ARE 1068800
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-07
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    A Presidência da Corte determinou a devolução destes autos à instância de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833, Tema n. 800): ausência de repercussão geral.
    Os autos retornaram ao Supremo Tribunal Federal após a parte recorrente deduzir embargos de declaração contra o referido despacho da Presidência do Supremo Tribunal Federal. 
    Decido. 
    Este Supremo Tribunal assentou a irrecorribilidade do despacho de devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n° 566.808/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/18). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DESISTÊNCIA DO RECURSO PARADIGMA. FUTURA SUBSTITUIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IDENTIDADE MATERIAL: IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (RE nº 784.034/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24/6/14). 
    Desse modo, recebo o recurso interposto como petição. 
    Na espécie vertente tem-se equívoco na indicação do paradigma da repercussão geral, cuidando da controvérsia descrita no Tema 123 (Recurso Extraordinário n. 948.634) .
    Pelo exposto, mantenho a devolução destes autos à origem, agora sob o Tema nº 123 da repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de março de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente